Tribunal: STF
Processo: ARE 1532883
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS. TAXA SELIC. ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 2021. TEMA RG Nº 1.217. DEVOLUÇÃO À CORTE DE ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISS - Exercício de 2019 - Exceção de pré-executividade - Município de São Paulo - Alegação de ilegalidade/inconstitucionalidade dos índices adotados pela municipalidade para fins de correção monetária e juros de mora - Rejeição da exceção de pré-executividade - Cabimento em parte - Correção Monetária e juros de mora - Aplicação das Leis Municipais de São Paulo nºs 13.275/02 e 13.476/02, as quais preveem a atualização monetária, por meio do IPCA, com incidência de juros de mora, de forma cumulativa - Precedentes do E. STJ e desta Câmara - Inaplicabilidade do Tema nº 1062, do E. STF - Aplicação do fenômeno jurídico da distinção (distinguishing) - Situação alterada, contudo, a partir do advento da Emenda Constitucional nº 113, conforme seu artigo 3º, que prevê a adoção da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora em questões que envolvam a Fazenda Pública - Aplicação imediata para as situações em curso, a partir de 09 de dezembro de 2021 - Decisão reformada em parte - Agravo provido em parte." (e-doc. 7, p. 2).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021, e ao art. 1º da Constituição da República. Afirma que a norma do art. 3º da EC nº 113, de 2021, "nada diz respeito da aplicação da SELIC para as hipóteses de atualização dos créditos da Fazenda Pública" e que "a imposição da SELIC se volta apenas para a atualização das dívidas das Fazendas". Sustenta que "não se pode admitir a interpretação segundo a qual o artigo 3º da indigitada Emenda 113/21 seja mandatório também aos demais entes federativos" (e-doc. 9).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que o recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição (e-doc. 11).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob os fundamentos de que incidem, ao caso, os óbices dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF e de que "a literalidade da emenda, sem maiores digressões, já ampara adequadamente a solução dada pelo Acórdão" (e-doc. 12).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Nada obstante, é certo que com o advento da Emenda Constitucional nº 113, há previsão, no seu artigo 3º, da adoção da Taxa SELIC para fins de atualização monetária e compensação de mora nas causas que envolvam a Fazenda Pública, como se vê, in verbis:



    (...)



    Assim, com o advento do novo regramento constitucional, este deve ser aplicado imediatamente aos processos em curso, não retroagindo, para que se possa preservar os períodos e os casos pretéritos.



    (...)



    Assim, a adoção da Taxa SELIC deve incidir (e imediatamente) sobre as situações posteriores a 09 de dezembro de 2021, daí porque a exceção de pré-executividade deve ser acolhida em parte, tão somente para reconhecer a impossibilidade de adoção do índice de correção monetária e juros de mora adotado pela entidade tributante, em período posterior ao aludido marco temporal." (e-doc. 7, p. 6-7).



    6. Bem examinado o voto condutor do acórdão, vê-se que a temática, objeto do recurso em análise, guarda relação com o julgamento do RE nº 1.346.152/SP, o qual, inclusive, envolve o mesmo Município de São Paulo. Eis o teor do Tema RG nº 1.217:



    “Possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins.”



    7. Nesse sentido, fica evidente que a decisão a ser proferida no RE nº 1.346.152/SP, Tema nº 1.217 do ementário da Repercussão Geral, afetará o presente caso, sendo a melhor solução aguardar o julgamento definitivo do feito.



    8. Assim, para que não corramos o risco de formar uma coisa julgada na hipótese que possa, futuramente, vir a ser reputada inconstitucional, com o máximo respeito a posicionamento distinto, é recomendável a suspensão do recurso extraordinário, até solução definitiva por este Pretório Excelso.



     9. Nesse sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.532.670/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23/01/2025, p. 28/01/2025; ARE nº 1.517.175/SP, de minha relatoria, j. 26/11/2024, p. 27/11/2024; ARE nº 1.526.608/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), j. 21/11/2024, p. 22/11/2024; ARE nº 1.524.200/SP, de minha relatoria, j. 13/11/2024, p. 14/11/2024; ARE nº 1.511.347/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 11/10/2024, p. 14/10/2024; ARE nº 1.404.858-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), j. 18/07/2023, p. 21/07/2023.



     10. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o exame final do RE nº 1.346.152/SP, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator